Tribunal: CARF
Processo: 10552.000608/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000608/2007-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.510 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
PURAS DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)

Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ que julgou o lançamento procedente em parte.
Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
Puras do Brasil Sociedade Anônima foi autuada por haver apresentado Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. Segundo o Relatório Fiscal da Infração, fl. 12, não foram
declarados os fatos geradores decorrentes da prestação de serviços por contribuintes
individuais, valores pagos a título de aluguel, seguro de vida e locação de veículos a
contribuintes individuais, valores pagos a título de aluguel, previdência privada,
assistência médica, empréstimo e locação de veículos a segurados empregados e os
serviços prestados por contribuintes individuais por intermédio de cooperativas de
trabalho.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000608/2007-26
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.510 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000608/2007-26

O Relatório Fiscal da Multa Aplicada, fls. 13/14, consigna a aplicação da multa de R$
2.555.630,04 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e trinta reais
e quatro centavos), conforme demonstrado nas planilhas 1 a 64, que integram o Auto de
Infração.
Da Impugnação
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, através do arrazoado de fls. 64/112.
A ciência do lançamento ocorreu em 23 de outubro de 2006 e a protocolização da
impugnação em 07 de novembro de 2006.
Alega, inicialmente, a decadência do direito da constituição do crédito tributário relativo
às competências de janeiro de 1999 a dezembro de 2000.
Afirma que a multa aplicada é confiscatória, afrontando a previsão do inciso IV do
artigo 150 da Constituição Federal. Quanto ao fundamento da penalidade aplicada,
artigo 32, inciso IV, parágrafo 5o da Lei n° 8.212/91, argumenta ferir os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, norteadores do devido processo legal (artigo 5o,
inciso LIV, da Constituição Federal), circunstância que torna inadmissível a sua
aplicação ao caso concreto.
Quanto aos valores pagos a título de aluguéis, afirma que, conforme expressamente
dispõe o artigo 28, parágrafo 9o, alíneas “m” e “s”, da Lei n° 8.212/91, não integram o
salário-de-contribuição os valores correspondentes à habitação fornecidos pela empresa
ao empregado para trabalhar em localidade distante de sua residência. No caso concreto,
apenas com base em lançamentos constantes nos Livros Diário e Razão, a fiscalização
classificou os pagamentos efetuados a título de aluguéis como pagamento de salário
indireto, desconsiderando a realidade dos fatos subjacentes a cada um dos casos (NFLD
n° 37.022.005-6).
O procedimento adotado pela empresa, respaldado pela norma supra referida, consistia
no pagamento de tais valores para “funcionários” que eram instados a se deslocar para
localidades distantes de sua residência, o que impunha a disponibilização de ajuda de
custo aos mesmos. Muitas vezes as empresas tomadoras dos serviços e,
conseqüentemente, os refeitórios em suas sedes instalados são distantes dos grandes
centros, o que torna necessária a contratação de profissionais para localidades distantes
de suas residências. Nesses casos, sendo impossível o retorno imediato do trabalhador à
sua residência, indispensável o pagamento de valores a título de moradia, evitando que
o trabalhador despenda seu salário para custear o pagamento de habitação que é
necessária para o seu trabalho.
Quanto à locação de veículos, os contratos celebrados com determinados “funcionários”
da empresa ocorTem em virtude da utilização de veículo próprio para uma série de
atividades relacionadas com o trabalho, como visita a clientes, outros estabelecimentos
da empresa, órgãos públicos, etc. O automóvel objeto da locação é absolutamente
necessário para a realização de uma série de atividades inerentes ao exercício de sua
função. Não há razão para não considerar como indenizatória a parcela relativa à
locação de veículo, que é utilizada, única e exclusivamente, como ressarcimento dos
gastos com combustível e desgaste do patrimônio.
Com fundamento no artigo 458, parágrafo 2o, da Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT, nas hipóteses em questão tanto os aluguéis de imóveis quanto as locações de
veículo guardam em si nítido caráter de instrumentalidade, ou seja, são fornecidos para
a prestação dos serviços e não como contraprestação pelo serviço prestado, sendo
inexigíveis as contribuições previdenciárias sobre tais parcelas.
Quanto aos valores pagos a título de empréstimo para Andréa Souza, de acordo com o
entendimento da fiscalização, tal pagamento assumiu feições salariais, uma vez que não
respaldado por contrato que previsse a forma e o prazo para pagamento, tampouco a sua
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.510 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000608/2007-26

quitação. Ocorre que o nosso ordenamento não exige, a não ser em casos específicos,
maiores formalidades para a celebração de contratos. Não bastàsse isso, ocorreu, no
caso concreto, a quitação dos valores pagos.'. -
Em Io de fevereiro de 2004, a impugnante firmou com a Sra. Andréa Souza contrato de
prestação de serviços para assessoramento e condução de processos de abastecimento da
empresa, que foi alterado em 08 de novembro de 2004, passando a prever uma vigência
de doze meses e a nova razão social da contratada (SR Consultoria Empresarial Ltda).
Nesse interregno, a impugnante efetuou o empréstimo de R$ 150.000,00 para a Sra.
Andréa, documentado através de nota promissória. Em 12 de abril de 2005, a
impugnante e a empresa SR Consultoria Empresarial Ltda realizaram distrato do
contrato anteriormente celebrado, no qual constou expressa previsão acerca do
pagamento dos valores relativos ao empréstimo concedido à Sra. Andréa. Considerando
que a SR Consultoria Empresarial Ltda, empresa da qual a Sra. Andréa é sócia, tinha o
direito ao recebimento de multa no valor de R$ 150.000,00, entendeu a impugnante pela
quitação do empréstimo com o não pagamento da multa referida. Para tanto, teve a
anuência de SR. Consultoria Empresarial Ltda, titular do crédito, que haverá de buscar o
ressarcimento de tal montante junto à sua sócia. Assim, não há que se falar em
inexistência de quitação do valor entregue a título de empréstimo, já que tal pagamento
foi feito pela empresa SR Consultoria Empresarial Ltda em nome da Sra. Andréa.
Quanto aos valores pagos a título de assistência médica para a Sra. Carla Busato, refere
que o pagamento decorre de empréstimo entre as partes, cuja dívida foi perdoada após a
saída da Sra. Carla da empresa, tendo em vista a dificuldade de recebimento dos valores
ainda devidos.
Quanto à incidência de contribuição sobre serviços prestados por contribuintes
individuais através de cooperativas de trabalho, entende que em razão da
inconstitucionalidade da exigência evidente é a desnecessidade do cumprimento da
obrigação e, por conseguinte, inaceitável a aplicação de penalidade por descumprimento
da obrigação acessória de prestação de informações em GFIP.
Ao final, requer (a) seja recebida a impugnação, suspendendo-se a exigibilidade do
crédito tributário até decisão final; (b) seja reconhecida a decadência do direito de
aplicar penalidades relativas a fatos geradores ocorridos no período de junho de 1999 a
dezembro de 2000, excluindo-se os valores relativos a esse período da multa
constituída; (d) no mérito, seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração,
desconstituindo-se a penalidade aplicada.
A DRJ julgou o lançamento procedente em parte nos termos da seguinte ementa:
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
A constitucionalidade/legalidade das leis é vinculada para a Administração
Pública.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
SÚMULA
VINCULANTE N° 8 DO STF.
As infrações por descumprimento de obrigação acessória estão sujeitas aos
prazos decadenciais estabelecidos no artigo 173 do Código Tributário
Nacional.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.510 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000608/2007-26

Intimado da referida decisão em 18/05/2009 (fl.176), o sujeito passivo apresentou
recurso voluntário em 15/06/2009 (fls.184/218), acrescentando aos argumentos da peça
impugnatória a aplicação retroativa das modificações introduzidas pela Lei no 11.941/2009.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
O presente Auto de Infração por descumprimento de Obrigação Acessória (CFL
68) decorre do fato de ter a contribuinte apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIPs com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Segundo o
Relatório Fiscal da Infração, não foram declarados os fatos geradores decorrentes da prestação
de serviços por contribuintes individuais, valores pagos a título de aluguel, seguro de vida e
locação de veículos a contribuintes individuais, valores pagos a título de aluguel, previdência
privada, assistência médica, empréstimo e locação de veículos a segurados empregados e os
serviços prestados por contribuintes individuais por intermédio de cooperativas de trabalho.
A autoridade fiscal deixou consignado no mencionado Relatório Fiscal da
Infração que seguiam, em anexo, planilhas demonstrativas da situação acima descrita. Todavia,
este julgador não localizou nenhuma planilha ou documento que possa identificar a composição
os fatos geradores considerados no presente lançamento, de sorte que somente a totalização dos
valores, obsta a retificação que deverá ser efetuada em razão da declaração de
inconstitucionalidade dos serviços prestados por intermédio de cooperativas de trabalho e o
reconhecimento da decadência em maior extensão do que o reconhecido pela DRJ, nos autos do
processo no 19515.000639/2010-01, julgado nessa sessão.
Assim sendo, a juntada de planilha com a composição da base de cálculo do
lançamento é imprescindível para o deslinde do feito
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que
a autoridade fiscal junte aos autos a composição discriminada dos valores totalizados relativos à
omissão dos fatos geradores apurada.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital